Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-24.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA – PEDIDO DIRECIONADO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE NO SENTIDO DE QUE FOI INTIMADO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA – PEDIDO DIRECIONADO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE NO SENTIDO DE QUE FOI INTIMADO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 21/07/2020, MAS AOS AUTOS FORAM APENAS DISPONIBILIZADOS RELATÓRIO E TIRA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE DEU APENAS EM 25/09/2020, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. 231 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, TANTO É QUE O BANCO INCONFORMADO APRESENTOU NOVOS EMBARGOS POSTERIORMENTE (EXPEDIENTE No 50002) - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005736-24.2018.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado MARIA
HELENA SANTOS MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, MIGUEL PETRONI NETO
E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44118
EDEC.No : 1005736-24.2018.8.26.0269/50000
COMARCA : ITAPETININGA
EMBGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBGDO. : MARIA HELENA SANTOS MENEZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA
EMBARGADA

PEDIDO
DIRECIONADO
A
DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSOS
ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE
NO SENTIDO DE QUE FOI INTIMADO DOS
TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SESSÃO
DE JULGAMENTO REALIZADA EM 21/07/2020,
MAS
AOS
AUTOS
FORAM
APENAS
DISPONIBILIZADOS RELATÓRIO E TIRA DE
JULGAMENTO
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE SE DEU APENAS EM 25/09/2020, CONFORME
CERTIDÃO
DE
FLS.
231

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO,
TANTO
É
QUE
O
BANCO
INCONFORMADO
APRESENTOU
NOVOS
EMBARGOS POSTERIORMENTE (EXPEDIENTE No
50002)
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, estes dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 219/228, pelo qual, por maioria de Votos,
foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação interposto pela autora,
ora embargada, este tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada
improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nos
moldes em que lhe foi promovida por MARIA HELENA SANTOS
MENEZES, momento em que a Turma Julgadora, reconheceu a parcial
procedência da ação intentada, o que se deu para condenar a instituição
financeira a arcar com compensação pelos danos morais que foram
impostos a autora, estes por sua vez fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dizendo
da
incorreta movimentação dos autos,
assevera a instituição financeira em razões de fls. 01/02 que foi intimada
acerca do Acórdão proferido em sessão de julgamento realizada em
21/07/2020. Todavia, ao acessar os autos verificou que ali constavam
apenas o relatório e a tira de julgamento (fls. 216/218), sem que tivesse
acesso ao inteiro teor do entendimento adotado por esta Turma Julgadora.
Assim, pede pela interrupção dos prazos até que seja disponibilizado o
inteiro teor do julgado, bem como para que as partes venham a ser
novamente intimadas através de publicação no diário oficial, motivo pelo
qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a autora, ora
embargada, conforme dá conta pela certidão de fls. 07, deixou de
apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
O
inconformismo
como
deduzido
pelo
banco
embargante não merece prosperar.
Assim, de maneira a não se estender na análise da
questão, forçoso destacar que a publicação realizada em 24/07/2020,
conforme documento juntado as fls. 03, deu conta apenas e tão somente da
tira de julgamento, este realizado em 21/07/2020 (fls. 217/218).
No entanto, não se verifica o prejuízo com o qual acena
a instituição financeira embargante, o que se dá por duas razões. Isto
porque, em primeiro lugar, o Acórdão em questão foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicado apenas e tão somente em 25/09/2020, conforme certidão de fls.
231, momento a partir do qual as partes tiveram acesso ao inteiro teor do
voto redigido por este Relator Designado, ocasião em que se teve por
iniciado prazo para a adequada interposição de eventuais recursos que
pudessem ser entendidos necessários a preservação de seus interesses.
Além do quanto até aqui exposto, sequer se pode falar
em qualquer prejuízo para os interessados, tanto é que a casa bancária
apresentou novos embargos de declaração após a indicada publicação do
Acórdão, o que se deu através do expediente no 50002, este que será
oportunamente apreciado em Voto separado.
Diante de tal situação, de rigor entender que inexiste
nos autos a incorreção como apontada, tampouco qualquer prejuízo que
possa ter sido imposto ao banco ora inconformado, o que impede o
acolhimento dos aclaratórios como manejados.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos de
Declaração como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator